Tribunal: STF
Processo: RE 1541765
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. LEI COMPLEMENTAR 192/22. DIREITO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. SETOR COM ALIQUOTA ZERO DESDE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. SEM CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Trata-se de remessa necessária e de apelação a desafiar sentença que, em ação mandamental, concedeu a segurança para reconhecer o direito da impetrante de se creditar de PIS e COFINS, nas aquisições de combustíveis, desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/2022 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022, bem como para autorizar a compensação dos respectivos créditos apurados com quaisquer tributos arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos preconizados no art. 74 da Lei nº 9.430/1996, após o trânsito em julgado.



    2. O mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de suspender a eficácia da MP nº 1.118/2022, de modo a autorizar o creditamento de valores da contribuição ao PIS e da COFINS referentes à aquisição de combustíveis, nos termos do art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, por força do decidido na ADI nº 7.181 MC/DF.



    3. À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, em especial a cláusula quarta de seus atos constitutivos, verifica-se que a apelante tem como objeto social o comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e comércio varejista de lubrificantes, a se enquadrar na condição de revendedora de combustível, atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme determinado nos arts. 3º da lei 10.833/2003 e da lei 10.637/2002.



    4. A não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. O art. 195, § 12, da Constituição Federal conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. Diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Assim, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores.



    5. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida à alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alteraram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.



    6. As etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, são diferentes entre si, não havendo como equiparar-se uma a outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas. Embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos. Precedente desta Corte Regional: PROCESSO Nº 0803647-20.2018.4.05.80000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 19/3/2019.



    7. A medida cautelar concedida no bojo da ADI n. 7181 e, posteriormente, referendada pelo Plenário do STF, além de estar prejudicada em razão da extinção da ADI sem resolução do mérito (a MP n. 1.118/2022 teve seu prazo de vigência encerrado em 27/9/2022), era inaplicável ao caso dos autos, porque a referida decisão dizia respeito ao direito dos adquirentes finais de combustíveis à manutenção de créditos de PIS/COFINS, enquanto nestes autos a controvérsia diz respeito ao direito da impetrante, comerciante varejista de combustíveis, à constituição de créditos na aquisição do óleo diesel para revenda.



    8. Apelação e remessa necessária providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I e III, c; e 195, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente